Tribunal: STF
Processo: RE 81491
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
MUTUO. JUROS E CONDIÇÕES. II. A CAIXA ECONÔMICA FAZ PARTE DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL - ART. 1, INCISO V, DA LEI 4.595/64, E, EM
CONSEQUENCIA, ESTA SUJEITA AS LIMITAÇÕES E A DISCIPLINA DO BANCO
CENTRAL, INCLUSIVE QUANTO AS TAXAS DE JUROS E MAIS ENCARGOS
AUTORIZADOS. III. O ART. 1 DO DECRETO 22.626/33 ESTA REVOGADO "NÃO
PELO DESUSO OU PELA INFLAÇÃO, MAS PELA LEI 4.595/64, PELO MENOS AO
PERTINENTE AS OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, PUBLICAS OU
PRIVADAS, QUE FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO CONSELHO MONETARIO
NACIONAL". RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.